Tribunal: TJMT
Processo: 1091330-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091330-81.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. REJEITADO, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. OMISSÃO PARCIAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para corrigir o valor da causa e reduzir honorários advocatícios para R$ 7.000,00, em demanda envolvendo arbitramento de honorários contratuais após rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, do art. 85 do CPC e do Tema 1388 do STJ na fixação dos honorários; (
ii
) estabelecer se o acórdão contém omissões, contradições ou erros quanto à existência de contrato, quitação, condição de êxito e cabimento do arbitramento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão reconhece omissão parcial quanto à análise expressa do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (com redação da Lei no 14.365/2022) e do Tema 1388 do STJ, suprindo-a sem alteração do resultado.

4.
O arbitramento de honorários contratuais após rescisão unilateral deve observar os critérios do art. 85 do CPC, mas admite apreciação equitativa quando inexistente proveito econômico efetivo.

5.
A base de cálculo dos honorários contratuais arbitrados não se confunde com o valor da causa, devendo refletir o trabalho efetivamente realizado até a rescisão.

6.
A fixação equitativa é adequada quando não há resultado útil ou parâmetro econômico concreto, considerando tempo de serviço, complexidade e fases processuais.

7.
O Tema 1388 do STJ não impõe aplicação automática de percentual mínimo, mas exige observância dos critérios legais e proporcionalidade ao trabalho desempenhado.

8.
O valor fixado mostra-se proporcional diante da ausência de êxito, da existência de quitação parcial anterior e do reduzido período remanescente de atuação.

9.
O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto às alegações do banco, tendo enfrentado a existência de contrato, sua natureza mista e a limitação dos termos de quitação.

10.
O arbitramento judicial é cabível quando há lacuna contratual sobre remuneração em caso de rescisão antecipada, ainda que exista contrato entre as partes.

11.
A cláusula que afasta honorários por serviços não concluídos é abusiva quando gera enriquecimento indevido do contratante.

12.
A ausência de proveito econômico não impede a remuneração proporcional do advogado pelo trabalho realizado.

13.
As alegações do banco configuram inconformismo com o julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Embargos de declaração do Banco Bradesco S.A. desprovidos. Embargos de declaração de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.
O arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão unilateral deve observar os critérios do art. 85 do CPC, admitindo apreciação equitativa quando inexistente proveito econômico.

2.
A existência de contrato não impede o arbitramento judicial quando há lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

3.
O advogado faz jus à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado, ainda que não haja êxito na demanda.

4.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§2o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10, e 1.022; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CC,
arts
. 125, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1388.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1091330-81.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
para determinar a correção do valor da causa
para R
$ 15.620,37 (quinze mil seiscentos e vinte reais e trinta e sete centavos)
e reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)

(
ID
353076385
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS
alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a atual redação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, alterado pela Lei no 14.365/2022, que determina a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC.

Sustenta que
o acórdão não enfrentou adequadamente

o art. 85, §§8o, 8o-A, 9o e 10, do CPC, que estabelecem critérios para fixação de honorários.

Argumenta que o acórdão não enfrentou adequadamente o Tema Repetitivo 1388 do STJ, que fixou tese vinculante sobre arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão unilateral.

Defende que há vedação à apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido e elevado (art. 85, §6o-A, CPC).

Destaca a necessidade de fixação dos honorários em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa, conforme determinação legal.

Requer o acolhimento dos embargos para arbitrar os honorários em observância ao Tema 1388 do STJ e ao art. 85, §2o, do CPC, fixando-os em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas
(ID
355113352
).

Já o apelante BANCO BRADESCO S.A.

alega que
,

o acórdão contém vícios de omissão, contradição e obscuridade que merecem ser sanados.

Sustenta que, assim como ocorrera na sentença, o acórdão esposara seu entendimento com embasamento em premissa fática equivocada, desconsiderando documentos essenciais, cláusulas contratuais e termos de quitação.

Argumenta que a causa não questiona pagamentos pela distribuição das ações, mas apenas valores que adviriam do êxito na recuperação de crédito.

Afirma que a atuação já foi remunerada e está quitada, conforme documentos juntados aos autos.

Defende que o arbitramento só cabe na ausência total de ajuste entre as partes, conforme dispõe o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

Argumenta que há contrato expresso e termo de quitação, tornando inadequada a via do arbitramento.

Sustenta que não houve análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução.

Assevera
que a remuneração estava condicionada ao êxito (art. 125, CC), condição suspensiva que não se implementou.

Destaca que o acórdão ora considera o contrato como sendo de êxito, ora de remuneração mista, incorrendo em contradição.

Requer esclarecimento sobre qual serviço não remunerado justificou a condenação, sobretudo porque o trabalho foi simples e ordinário.

Argumenta
ausência de fundamentação do valor arbitrado.

Aponta que entre 01/01/2020 e 19/11/2020 houve apenas atos processuais simples, como pedido de certidão de ajuizamento de execução, pedido de desentranhamento de mandado e comprovação de custas.

Cita precedente desta 4a Câmara (Apelação 1092680-07.2025.8.11.0041) que julgou improcedente pedido similar por ausência de atuação substancial do escritório Galera Mari, restringindo-se a atos iniciais de baixa densidade técnica, sem resultado útil.

Destaca
que o art. 22, §2o, do EOAB só se aplica "na falta de estipulação ou acordo".

Enfatiza
que há contradição ao reconhecer a existência de contrato e aplicar norma destinada à ausência de contrato.

Alega que não houve recuperação de crédito até hoje nas ações de execução. Afirma que já houve pagamento pelos serviços prestados, conforme termos de quitação.

Assevera
que o pedido era de 18% sobre o valor atualizado das causas, de modo que a sucumbência deve ser proporcional ao proveito econômico.

Alega enriquecimento sem causa do escritório embargado, em violação ao art. 884 do Código Civil, bem como violação ao art. 422 do CC, que frisa os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Cita decisão da 11a Vara Cível de Cuiabá (autos 1047763-34.2024.8.11.0041) que julgou improcedente ação idêntica, reconhecendo: (a) existência de contrato escrito e remuneração por etapas; (b) validade dos termos de quitação e renúncia como ato jurídico perfeito; (c) ausência de proveito econômico impedindo qualquer arbitramento proporcional.

Requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente a ação (ID 355821353).

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto ao adequado enfrentamento da atual redação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, bem como dos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, defendendo a obrigatoriedade de sua observância no arbitramento dos honorários.

Alega, ainda, que o valor fixado a título de honorários advocatícios seria ínfimo diante do valor das causas patrocinadas, representando percentual reduzido, além de sustentar a vedação à apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido.

Por fim, invoca o Tema Repetitivo no 1388 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para a revisão do julgado.

A análise conjunta das alegações revela a existência de omissão parcial, que merece ser suprida, embora sem repercussão no resultado do julgamento.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou expressamente a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.365/2022 no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, tampouco a tese firmada no Tema Repetitivo no 1388 do STJ, que é posterior ao julgamento da apelação. Todavia, tal circunstância não implica a modificação do decisum.

Com efeito, o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, na redação atual, determina que o arbitramento judicial de honorários observe os parâmetros previstos nos §§ 2o e seguintes do art. 85 do CPC. Por sua vez, o §2o do referido dispositivo estabelece critérios objetivos e subjetivos para a fixação da verba honorária, ao passo que o §8o admite, em hipóteses específicas, a fixação por apreciação equitativa.

No caso concreto, não se está diante de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação ou proveito econômico efetivamente obtido, mas de honorários contratuais arbitrados judicialmente em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Assim, a base de cálculo não se confunde com o valor das causas patrocinadas, mas deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional até o momento da rescisão.

Nesse contexto, a utilização da apreciação equitativa mostra-se adequada, pois o proveito econômico não se concretizou, inexistindo parâmetro objetivo que permita a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.

O acórdão embargado, ao fixar o valor dos honorários, considerou expressamente a atuação do profissional, as peculiaridades do caso, o tempo de prestação dos serviços, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão contratual, adotando, portanto, os critérios qualitativos exigidos pela legislação.

Não procede, ainda, a invocação do §8o-A do art. 85 do CPC, uma vez que tal dispositivo se aplica especificamente aos honorários sucumbenciais, não sendo extensível, de forma automática, aos honorários contratuais arbitrados judicialmente, cuja natureza jurídica é distinta.

No tocante ao Tema Repetitivo no 1388 do STJ, embora mencionado pelo embargante, verifica-se que a decisão monocrática juntada aos autos não possui efeito vinculante para o presente julgamento.

Ademais, a tese firmada não impõe a aplicação automática do percentual mínimo de 10%, mas sim a observância dos critérios legais, inclusive quanto à possibilidade de fixação proporcional, considerando o trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual.

No caso em exame, tais parâmetros foram devidamente observados pelo acórdão embargado.

Quanto à alegação de que o valor arbitrado seria irrisório, também não assiste razão ao embargante.

A redução da verba honorária para
R$ 7.000,00
foi devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, especialmente considerando que o contrato foi rescindido em novembro de 2020, que havia termo de quitação abrangendo os serviços prestados até o final de 2019 e que o período remanescente de atuação não ultrapassou um ano, sem que tenha havido resultado útil concreto nas demandas patrocinadas.

À luz desses elementos, o valor fixado revela-se compatível com o trabalho desenvolvido, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante desse cenário, reconheço a existência de omissão quanto ao enfrentamento específico da alteração legislativa do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e do Tema Repetitivo no 1388 do STJ, suprindo-a por meio dos esclarecimentos ora prestados. Todavia, não há justificativa para a modificação do julgado, uma vez que os critérios legais foram
corretamente aplicados e o valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados, apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

No tocante à alegada premissa fática equivocada e à suposta desconsideração de documentos, o embargante sustenta que o acórdão teria partido de entendimento incorreto ao não valorizar cláusulas contratuais e termos de quitação, afirmando que a controvérsia não envolve pagamentos pela distribuição das ações, mas apenas valores condicionados ao êxito na recuperação de crédito.

Contudo, não se verifica qualquer omissão ou contradição.

O acórdão reconheceu expressamente a existência do contrato e suas múltiplas formas de remuneração, bem como analisou os termos de quitação apresentados, concluindo que estes se limitam aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o período posterior até a rescisão contratual.

Assim, não houve desconsideração dos documentos, mas interpretação diversa da pretendida pelo embargante, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas estreitas vias dos embargos de declaração.

No que se refere à alegação de inadequação da via eleita, sob o argumento de que o arbitramento somente seria cabível na ausência de ajuste entre as partes, também não se constata omissão.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que a causa de pedir reside na rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese, o que justifica o arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até então.

A conclusão adotada está alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, rescindido unilateralmente o contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento proporcional, ainda que haja previsão contratual de remuneração atrelada ao êxito.

Quanto à alegada omissão acerca da condição suspensiva, não assiste razão ao embargante.

O acórdão, ao adotar entendimento do STJ, afastou expressamente a incidência da condição suspensiva prevista no contrato, reconhecendo que, em hipóteses de rescisão unilateral, o advogado pode optar pelo arbitramento judicial, hipótese em que se afastam as condições originalmente pactuadas.

Também não se verifica a apontada contradição quanto à natureza do contrato.

O julgado foi claro ao reconhecer tratar-se de contrato de natureza mista, com previsão de diferentes formas de remuneração, o que afasta qualquer incoerência interna.

No tocante à alegada ausência de fundamentação do valor arbitrado, observa-se que o acórdão indicou os critérios utilizados para a fixação do quantum, considerando a atuação profissional, as peculiaridades do caso, o período de trabalho, as fases processuais e o momento da rescisão contratual. Ainda que sucinta, a fundamentação mostra-se suficiente e atende às exigências legais.

A discordância do embargante quanto à valoração da prova, especialmente no que diz respeito à alegação de prática de atos simples no período final, não configura vício sanável por embargos de declaração.

A invocação de precedente desta Câmara em sentido diverso igualmente não evidencia qualquer omissão, uma vez que cada demanda deve ser apreciada à luz de suas peculiaridades fáticas e probatórias.

O acórdão embargado baseou-se nos elementos constantes destes autos, concluindo pela existência de trabalho não remunerado no período compreendido entre a última quitação e a rescisão contratual.

No que se refere à alegada contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, também não procede a insurgência.

O acórdão reconheceu a existência de contrato, mas identificou lacuna específica quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada, o que autoriza o arbitramento judicial.

Ademais, a cláusula contratual que prevê o perecimento do direito aos honorários pelos serviços não concluídos foi corretamente afastada por seu caráter abusivo, na medida em que permitiria o enriquecimento indevido do contratante.

Quanto à alegação de ausência de proveito econômico, o acórdão foi expresso ao reconhecer que não houve recuperação de crédito, mas, ainda assim, aplicou o entendimento jurisprudencial que assegura ao advogado a remuneração proporcional pelo trabalho realizado em caso de rescisão unilateral.

No tocante à distribuição do ônus sucumbencial, não se verifica contradição, pois o acórdão aplicou corretamente os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, fixando os honorários com base no valor da condenação, sendo irrelevante, para esse fim, o percentual inicialmente pretendido na petição inicial.

Por fim, as alegações de enriquecimento sem causa e a menção a decisões proferidas em outros processos não evidenciam qualquer vício no acórdão, uma vez que a condenação foi fundamentada no trabalho efetivamente prestado e na ausência de remuneração correspondente, devendo cada caso ser apreciado conforme suas próprias circunstâncias.

Diante de todo o exposto, conclui-se que as alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

aos embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A.e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, apenas para suprir omissão mediante esclarecimentos,
sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026